Tribunal: TCU
Processo: 040.967/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3356/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.967/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Vagner Rodrigues Goncalves (XXX.898.950-XX); Valnei Roberto Menegatti (XXX.205.270-XX); Vanessa Arlete Martins de Moraes (XXX.826.521-XX); Veronica Rodrigues de Faria (XXX.299.508-XX); Vinicius Renato Fernandes Caldas (XXX.847.889-XX); Vivian Piazza Vieira (XXX.944.900-XX); Viviane Faleiro de Rezende Soares (XXX.341.736-XX); Viviane de Santana (XXX.886.439-XX); Vladimir de Almeida Prado (XXX.271.851-XX); Walmir Castillo Furtado (XXX.253.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.